Tribunal: STF
Processo: Rcl 77647
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Sonia Tomas Marques Gazola, contra acórdão da Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado nº 0003911-35.2023.8.26.0189.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 593.068 (tema 163), paradigma da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que “sagrou-se vencedora em Ação Declaratória de Desvio de Função cumulada com Cobrança de Diferenças Salariais movida contra a Fazenda do Estado de São Paulo (beneficiária da decisão reclamada), por sentença proferida pela Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fernandópolis, SP (doc. 01 – fls. 889/890), mantida por acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela FESP e a condenou em honorários de 20% do valor atualizado da condenação” (eDOC 1, p. 2).



    Relata que ao se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte beneficiária, em fase de cumprimento de sentença, discordou dos cálculos por ela apresentados, uma vez que “neles foram realizados descontos indevidos a título de IAMSPE e SPPREV, em dissonância com o caráter indenizatório dos valores a serem pagos a título de desvio de função” (eDOC 1, p. 2).



    Pontua, no entanto, que as instâncias de origem homologaram os cálculos apresentados pela parte beneficiária, mantendo os descontos previdenciários e de assistência médica, por entender que os valores pagos pela Fazenda Pública em decorrência de ação judicial para ressarcimento de desvio de função possuem natureza remuneratória. 



    Nesses termos, considera que o acórdão recorrido inobservou a orientação adotada por esta Corte no julgamento do RE-RG 593.068 (Tema 163), quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.



    Segundo entende, o desvio de função não enseja o pagamento de remuneração, mas indenização pura e simples, “tanto que os valores pagos a título de desvio de função não se incorporam aos proventos de aposentadoria da servidora pública” (eDOC 1, p. 11).



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em conformidade com a orientação adotada por esta Corte no julgamento do Tema 163.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    A parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado viola o RE-RG 593.068 (tema 163), no qual se reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos.



    No caso dos autos, verifica-se que a sentença proferida na ação de conhecimento condenou “a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas correspondentes à diferença entre a remuneração do cargo de carcereira de 1.ª classe e de escrivão de polícia, classe inicial de carreira, com os respectivos reflexos” (eDOC 31, p. 37). Por sua vez, a Turma recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo, mantendo a sentença (eDOC 31, p. 87), sobrevindo o respectivo trânsito em julgado em 14.11.2023 (eDOC 31, p. 92).



    Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ora reclamante, ao se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte beneficiária, discordou dos cálculos por ela apresentados, no que concerne aos descontos de contribuição previdenciária e assistência médica (eDOC 1, p. 2).



    Contudo, as instâncias de origem homologaram os cálculos apresentados pela parte beneficiária (eDOC 32, p. 28; eDOC 33, p. 6-9), mantendo os descontos previdenciários e de assistência médica, por entender que os valores pagos pela Fazenda Pública em decorrência de ação judicial para ressarcimento de desvio de função possuem natureza natureza remuneratória. 



    Contra a mencionada decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual negou-se seguimento e, em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário. 



    Ao apreciar a questão, esta Corte, nos autos do ARE 1.533.909, Rel. Min. Presidente, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do tema 163 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (eDOC 34, p. 30-31).



    Por fim, o Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 163, no qual foi fixada a tese ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil.” (eDOC 34, p. 36)



    Por sua vez, a Turma recursal negou provimento ao agravo interno, de modo a manter o entendimento firmado no Tema 163. Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESVIO DE FUNÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISTINGUISHING. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 163 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto pela parte autora contra despacho que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao RE está em consonância com a tese fixada no Tema 163 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. O inc. I do art. 1.030 do CPC autoriza a negativa de seguimento ao RE quando o acórdão estiver em conformidade com tese fixada em repercussão geral.



    4. Inaplicável ao caso o Tema 163 do STF, pois se trata de situação distinta.



    5. O Tema 163 do STF trata de vantagens que originariamente não são habituais ao servidor, e por isso não incide contribuição previdenciária.



    6. Havendo o reconhecimento de desvio de função, a habitualidade da vantagem deve ser analisado do ponto de vista do cargo ocupado.



    7. Assim, como a base de cálculo para descontos são os vencimentos do escrivão de policia, a parte autora, ao ter reconhecido o desvio de função para escrivão de policia,sofrerá os descontos que este comumente recebe nos vencimentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo interno desprovido.



    Tese de julgamento: 1. ‘Os descontos sobre as verbas recebidas em desvio de função, mesmo que temporariamente, devem ser analisados do ponto de vistado cargo ocupado.’ 2. "Por se tratar de situações diferentes, não se aplica ao presente caso o Tema 163 do STF, o que autoriza a negativa de seguimento do RE.’ Legislação Citada: CPC, art. 1.030, I; Jurisprudência Citada: STF, Tema 163.” (eDOC 34, p. 53)



     



    Na oportunidade, o Tribunal reclamado esclareceu o seguinte:



    “No Tema 163 foi fixada a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 



    Contudo é necessário fazer uma distinção do presente caso em relação ao Tema 163 do STF.



    O Tema 163 do STF trata de vantagens que não são originariamente habituais do ponto de vista do cargo ocupado pelo servidor, não quando ocorre o desvio de função. 



    No presente caso, ao se considerar que durante determinado período houve desvio de função, passando a parte autora a receber valor correspondente a outro cargo, referido cargo passa a ser o referencial para se saber qual vantagem é habitual ou não para incidência da contribuição previdenciária. 



    Ou seja, da mesma forma que há descontos de contribuição para IAMSPE e previdenciária nos vencimentos do escrivão de policia (cargo para o qual houve o desvio da função), a parte autora ao assumir, mesmo que temporariamente tal função, tem atraído para si as vantagens e desvantagens do cargo ocupado, que no caso é o desconto de contribuição para o IAMSPE e contribuição previdenciária. 



    É incorreto pensar que quando se reconhece o desvio de função só haverá aplicação das normas favoráveis ao servidor, como por exemplo, o pagamento da diferença de remuneração entre os cargos, e que será inaplicável as normas desfavoráveis, como por exemplo a incidência da contribuição para o IAMSPE e previdenciária. 



    Afinal, no período atuou como escrivão e receberá como escrivão, e, portanto, deverá também sofrer os descontos que o escrivão de policia comumente sofre. 



    Assim, correta a negativa de seguimento, visto que não se aplica ao presente caso o Tema 163 do STF.” (eDOC 34, p. 54-55)



    Pois bem.



    Saliento que o Pleno desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.068 (tema 163), assentou que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    Ora, naquela oportunidade o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto à natureza das verbas pagas em decorrência do reconhecimento de desvio de função, de modo a ensejar seu afastamento da base de incidência da contribuição previdenciária devida pelo servidor.



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Na mesma linha, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Agente penitenciário. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos Temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Aplicação correta dos paradigmas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 41.039 AgR, de minha relatoria Segunda Turma, DJe 4.11.2020)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente